Tribunal: STF
Processo: ARE 803593
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-08-25
Data de publicação: 2015-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional. Associação. Necessidade de autorização expressa dos associados para propor demandas judiciais. Repercussão geral reconhecida. Manutenção do julgado em que se determinou o retorno dos autos à origem. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 573.232/SC, Relator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, reconheceu a repercussão geral da matéria relativa à “possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto”.



    2. Foi mantida a decisão em que, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, se determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a observância do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo regimental não provido.